Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-81.2022.8.11.0014
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001074-81.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DELFONSO DA SILVA - CPF: 046.246.181-57 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMERCIAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO -

DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e a condenação do recorrido em pedido contraposto.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido
limitou a alegar a ausência de relação jurídica entre as partes, em petição inicial genérica, alegando que a recorrente juntou apenas telas sistêmicas e que desconhece o débito apontado no extrato.
Todavia, a análise dos documentos anexos aos autos, evidenciam a inexistência da fraude alegada.

Nota-se, apesar de ter o recorrido negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, uma vez que a recorrente juntou documentos comerciais e registro fotográfico do recorrido enviado por meio de seu aplicativo, desincumbindo-se do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

Demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, ACOLHO o pedido contraposto, e condeno o reclamante
,
ao pagamento do valor da negativação discutida nos autos, R$ 156,92, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da apresentação do vencimento do débito.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023